Tribunal: TJMT
Processo: 1009237-20.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009237-20.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CAROLINE DELAGNOLLI PATEL - CPF: 956.509.031-15 (RECORRENTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado nº
1009237-20.2021.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes: CAROLINE DELAGNOLLI PATEL e ENERGISA S.A.

Recorridas: CAROLINE DELAGNOLLI PATEL e ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VALOR EXCESSIVO - DESPROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das
astreintes
é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte.

2.

Redução do
quantum
fixado a título de multa de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) para
R$ 6.000,00
(seis mil reais).

3.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

4.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos, para somente diminuir o valor da execução para R$10.000,00 (dez mil reais).

A reclamante postula a reforma da sentença, para os embargos a execução sejam julgados improcedentes.

A reclamada postula a reforma da sentença, para afastar ou, reduzir a multa astreintes.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de cumprimento de sentença no qual a reclamante postula o recebimento do valor de R$ 224.500,00 (duzentos e vinte e quatro e quinhentos reais), a titulo de astreintes, em virtude de 449 (quatrocentos e quarenta e nove reais) de descumprimento da obrigação de fazer determinada a reclamada.

O
Douto Juízo a quo
reduziu o valor da astreintes de R$ 224.500,00 (duzentos e vinte e quatro e quinhentos reais) para
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A reclamante se insurge da sentença objetivando a manutenção da astreintes, por consequência a improcedência dos embargos à execução.

Já a reclamada se insurge objetivando a inexigilidade ou a redução da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Oportuno, ainda, destacar que houve a determinação judicial para o cumprimento da obrigação de fazer em 27/01/2022, a recorrente foi intimada em 05/02/2022 (ID. 170003681), contudo, a sentença transitou em julgado sem a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer.

Ademais, a reclamante afirma que a decisão liminar foi concedida em 22/04/2021, e a parte reclamada recebeu a intimação pessoal por meio do Sr. Marcelo Roberte Demarque, recebeu a presente intimação na data de 26/04/2021, as 11h:10min, sendo a determinação judicial cumprida apenas em 09 de setembro de 2022, ou seja, 17(dezessete) meses após o prazo.

Assim, restando comprovado o descumprimento da obrigação de fazer fixada pelo juízo singular, impõe-se a manutenção da multa pela desídia da parte em efetivar a determinação judicial.

Por outro lado, verifico que
o juízo
a quo
ao fixar o valor no montante de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, t
enho que esse o valor é desarrazoado, devendo ser minorado, a fim de fixar um valor justo a título de multa.

Com efeito, a função das
astreintes
é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, e não de transmudar-se em fonte de enriquecimento.

No caso em exame, tem-se que o valor da multa está excessivo, restando claro que não mais possui a finalidade de compelir a recorrente a agir como determinado, passando a ter caráter de enriquecimento injustificado do credor, sendo perfeitamente possível a limitação estabelecida no artigo 537, § 1°, inciso I, do CPC, matéria que não preclui ou é atingida pela coisa julgada.

O art. 537 do CPC, assim dispõe:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Não obstante o artigo acima citado não dispor expressamente a respeito de limitação do valor da
astreintes
, nada obsta a que o magistrado o fixe, ainda mais quando verificar, pautado pela razoabilidade, que o valor poderá resultar em desvirtuamento de sua função, gerando enriquecimento sem causa.

Ressalta-se, que a multa deve ser fixada para garantir o efetivo cumprimento do provimento judicial, não podendo gerar o enriquecimento excessivo da parte beneficiária.

Nesse sentido,
verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DA MULTA. MODIFICAÇÃO. REDUÇÃO. MAJORAÇÃO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA APLICADOS SOBRE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. A multa fixada pelo Juízo tem a finalidade de prevenir eventual descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Seu valor deve ser suficiente para causar um efeito coercitivo na parte a quem se destina, devendo, por isso ser fixada levando em conta as condições fáticas da causa, a situação econômica das partes envolvidas, deve ter seu valor preservado até que seja satisfeita e incidir pelo período de seu descumprimento. II. De acordo com a legislação processual, a multa (astreinte) pode ser modificada (aumentada ou reduzida) ou excluída, quando constatada alguma das hipóteses legais. III.
A multa não pode ser insignificante, nem exacerbada, devendo ser adequada, proporcional e razoável à finalidade coercitiva, de modo que o obrigado receie sua incidência, sem que, incidindo, torne-se para a outra parte, um enriquecimento sem causa.
IV. Não havendo prova de injustificado descaso, desídia ou má-fé no descumprimento da obrigação, a limitação da multa é possível, sem colocar em risco sua função intimidatória. V.
A multa não tem caráter de indenização, compensação ou ressarcimento de eventual prejuízo provocado, e sua correção monetária tem por propósito preservar o poder de compra da moeda.
VI. Agravo de instrumento parcialmente provido.”
(TJ-MG - AI: 10000190079053001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 09/04/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2019) (destaquei)

Assim, considerando as peculiaridades do caso, mostra-se adequada a redução da multa para o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada, para reduzir o valor das
astreintes
ao montante de
R$ 6.000,00
(seis mil reais). Fica mantida a sentença em seus demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a reclamante

ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024